Tribunal: STF
Processo: HC 268225
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] pela prática do delito previsto no artigo 33, caput [tráfico], c/c artigo 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 411 (quatrocentos e onze) dias-multa, fixado o valor unitário de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a aplicação da “[...] fração máxima de 2/3 (dois terços) da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente readequação da pena e alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos legais”.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.